Tribunal: TJDFT
Processo: 0713497-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713497-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de AMANDA HIBNER DE LIMA, processo n. 0714404-16.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD. A parte recorrente, instada a comprovar a tempestividade do recurso, manifestou-se no ID 58480240. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que o agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, objeto da decisão de ID 184628146 da origem, proferida no dia 25/01/2024. Consoante consulta ao sistema Pje, na aba expedientes, a parte agravante registrou ciência da decisão agravada no dia 05/02/2024, ensejando o decurso do prazo no dia 29/02/2024. O presente recurso foi interposto somente no dia 03/04/2024, portanto, intempestivamente. Com efeito, eventual pedido superveniente de reconsideração da decisão não suspendeu, nem interrompeu o prazo recursal, que se escoou em 29/02/2024. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Na hipótese, não se justifica a mitigação do art. 1015 do CPC, uma vez que não houve qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte. O prejuízo somente se revelará se, não cumprida a ordem, houver extinção do processo. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva, já acobertada pela preclusão. 3. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1604757, 07083587220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator